Tribunal: TJSP
Processo: 2009829-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por acessão com pedido liminar de retenção da posse.
Tutela de urgência. Manutenção da posse.
Diante do cenário fático apresentado, o não deferimento da tutela requerida poderá gerar dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Recurso provido.